Tribunal: TJES
Processo: 5009206-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009206-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOSE OSVALDO LEITE ALVIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009206-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
município de
VITÓRIA

AGRAVADO:

JOSÉ
OSVALDO LEITE ALVIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. MANEJO DE OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE NO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 961 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO:
A decisão que acolhe a exceção de executividade, para excluir o sócio do polo passivo da lide, com a determinação de seu prosseguimento em face dos demais executados, ostenta natureza interlocutória e deve ser desafiada via recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício d que não demandem dilação probatória, admitindo-se a sua oposição para defesa de tese de ilegitimidade passiva do sócio, quando fundada em prova documental pré-constituída.

3. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, em atenção ao princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. (STJ – Tema 961).

4. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 300,00 (trezentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009206-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
município de
VITÓRIA

AGRAVADO:

JOSÉ
OSVALDO LEITE ALVIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
Município de Vitória

e
m face de decisão proferida pelo MM. juiz
da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,
que
nos autos
da ação ajuizada em face de JOSÉ OSVALDO LEITE ALVIM (
processo nº
00
21760-61.2005
.8.08.0024
)
,
acolheu
a exceção de
pré-executividade
,
excluindo o agravado do polo passivo da lide, extinguindo o processo em relação
a
ele, fixando, ainda,
honorários advocatícios
no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Do que se depreende dos autos do presente recurso, a ação de execução fiscal fora promovida pelo Município de Vitória em face do agravado e outros, para cobrança do débito inscrito em certidão de dívida ativa
e relativo a IPTU de empresa na qual foi indicado, dentre os sócios,
JOSÉ OSVALDO LEITE ALVIM
.

Com isso, o ora agravado opôs
objeção de pré-executividade, ao fundamento
que
permaneceu na condição de sócio da sociedade empresária executada até 10 de julho de 1987,
e que, portanto, é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da execução,
pois
o débito exequendo é posterior a sua saída da sociedade, isto é, IPTU constituído nos anos de 2003, 2004 e 2005.

Acolhida a exceção, o juízo condenou o Município agravante em honorários advocatícios, em decisão seguinte e integrativa
que examinou aclaratórios do executado
, motivo da presente irresignação.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
o recorrente
que
a decisão
lhe causa danos quanto à arrecadação tributária, privando-o de manejar
imprescindíveis
recursos, bem como que não há garantia à execução fiscal.

Além disso, que o excepto é legítimo em vista do redirecionamento da execução
por dissolução irregular da sociedade, o que se reverte na necessidade de que o sócio comprove que agiu corretamente,
pela via dos embargos à execução,
restando clara sua responsabilidade pelo crédito tributário, bem como que a condenação que lhe fora atribuída a título de honorários advocatícios deve ser reformada, pois imposta com ofensa ao princípio da causalidade.

Ao final requer
seja reformada a decisão.

F
eito esse breve escorço fático, passo ao exame primeiramente da preliminar suscitada em contrarrazões.

I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Alega o recorrido a ausência de
requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento)
, uma vez que a decisão atacada, ao acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução, tratou-se, em verdade, de sentença, a ser
desafiada por
recurso de apelação cível.

Sem razão o agrav
ante
. Isso porque, entende o Superior Tribunal de Justiça que a natureza do pronunciamento judic
i
al, que acolhe a Exceção de Pré-executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, prosseguindo, em relação
aos demais executados
, é de decisão interlocutória
, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória.
A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.764.349/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Assim,
ostenta
ndo

o provimento

a
natureza de
decisão interlocutória
,
deve
ser objurgado pela via do agravo de instrumento,
como ocorreu
in casu,
não havendo que se falar em erro grosseiro.

Dito isso, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

I
I – MÉRITO

Como é cediço, o
Superior Tribunal de Justiça

firmo
u, através
do Tema
Repetitivo
n.º 104,
a tese
segund
o
a qual
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Desse coligido, infere-se que
a Corte Cidadã
admite a ampliação de matérias cognoscíveis por meio de exceção de pré-executividade,
inclusive
a ilegitimidade passiva
do sócio
,
desde que não demande dilação probatória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE EXECUTIBILIDADE DO TÍTULO. VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DE TAIS MATÉRIAS, DESDE QUE EMBASADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DELIBERAROU APENAS A RESPEITO DA QUESTÃO VERTIDA NO ART. 803, I, DO CPC. REFORMA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O DETIDO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA, PARA AFERIR O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRETUDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 1.2 Todavia, este entendimento desborda do posicionamento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.006.257/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Na espécie, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pelo agravado não demanda dilação probatória, já que se trata de matéria de ordem pública (ilegitimidade ad causam passiva),
devidamente demonstrada por prova pré-constituída.

A
seguir,
quanto aos honorários advocatícios, o STJ fixou, sob exame de recurso repetitivo
(Tema 961)
, a tese de que:
"
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Assim, considerando que, na espécie, foi o Município quem deu causa à propositura da demanda, tendo em vista que, consoante fundamentado alhures, promoveu a
execução em face de parte cuja ilegitimidade passiva é inconteste
, forçoso convir que a aplicação da supracitada tese leva à conclusão de que é a Agravante que deverá arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, “observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta” (Tema 961).
2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5010077-18.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/01/2024
)

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal. Precedente do c. STJ.
2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ. 3. Considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço na mesma Comarca, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho realizado pelos patronos - que não exigiu maior esforço ante a única peça processual apresentada e a não realização de audiência -, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5005408-19.2022.
8.08.0000
, Relator:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
06/03/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 961 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.358.837/SP (TEMA 961), sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
2. Hipótese em que são devidos honorários advocatícios pelo Estado do Espírito Santo em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Espólio de Paschoal de Araújo e Angélica Azeredo de Araújo, excluindo-os do polo passivo da demanda, com o prosseguimento da execução fiscal contra a sociedade executada.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026199000485, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXCLUIU O SÓCIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO, MAS DEIXOU DE DETERMINAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE SEU VEÍCULO E DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANUÊNCIA DO FISCO QUANTO À BAIXA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA PACIFICADO PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 3) No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art. 927, III, CPC/15), pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade.
4) No caso vertente, foi o exequente quem deu causa indevidamente ao ajuizamento do feito, na medida em que moveu execução em face de parte cuja ilegitimidade passiva é inconteste. Deveras, é fato incontroverso nos autos que o agravante se retirou da sociedade empresária executada em momento anterior ao fato gerador do débito tributário, o que pôde ser comprovado por simples consulta ao cadastro atualizado da Junta Comercial. Logo, forçoso convir que o ente federado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, à luz do princípio da causalidade, foi quem deu causa à propositura da ação.
[...].

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005820, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso e, no mérito,
nego provimento ao
agravo do ente público
, para confirmar o afastamento do ora recorrido do polo passivo da execução fiscal e, por consequência, também a condenação do agravante, ao pagamento de honorários advocatícios.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)